Tribunal: TJES
Processo: 5000578-68.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000578-68.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: LOJAS LE BISCUIT S/A e ALTERF IMPORTADORA DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA.

AGRAVADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO EMPRESARIAL. EXISTÊNCIA DE FIANÇA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS CONCURSAIS. LIMINAR DE DESPEJO INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de despejo em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, determinando a desocupação de imóvel comercial no prazo de quinze dias, com fundamento no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991 e no art. 300 do CPC.
2. As agravantes sustentam a impossibilidade do despejo liminar em razão da existência de garantia fidejussória vigente, da ausência de caução legal e da submissão dos débitos locatícios ao regime da recuperação judicial posteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de apontamentos restritivos e execuções em face da fiadora autoriza o afastamento da garantia contratual para fins de incidência do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991; (ii) saber se a ausência de caução legal pode ser suprida pelo montante do débito locatício, ainda que inferior ao equivalente a três meses de aluguel; e (iii) saber se a superveniente recuperação judicial das agravantes impede a manutenção da liminar de despejo fundada em inadimplemento pretérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada se fundamentou essencialmente na tentativa de enquadramento da hipótese aos requisitos específicos do art. 59, § 1º, IX, da Lei do Inquilinato, não havendo exame concreto dos pressupostos autônomos da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. A análise recursal deve, portanto, restringir-se aos fundamentos efetivamente adotados na origem, em observância ao princípio da devolutividade.
5. O contrato de locação contém garantia fidejussória regularmente pactuada, prestada pela segunda agravante, inexistindo prova robusta de insolvência apta a descaracterizar a garantia contratual. A mera existência de restrições creditícias ou execuções em desfavor da fiadora não autoriza, por si só, o reconhecimento imediato da ineficácia da fiança para fins de despejo liminar.
6. O art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991 exige, cumulativamente, a ausência de garantia contratual e a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. No caso concreto, além da permanência da fiança, não houve prestação da caução legal, sendo inaplicável a mitigação excepcional admitida pela jurisprudência quando o débito locatício supera significativamente o valor da garantia, circunstância não verificada na hipótese, em que a inadimplência correspondia a apenas dois meses de aluguel.
7. A superveniente recuperação judicial do grupo econômico integrado pelas agravantes e a classificação dos débitos locatícios vencidos como créditos concursais impedem a manutenção da liminar de despejo fundada exclusivamente em inadimplemento pretérito, sob pena de comprometimento da paridade entre credores e da preservação da atividade empresarial.

8. A decretação da recuperação judicial das agravantes constitui fato superveniente relevante e matéria de ordem pública, podendo ser apreciada no âmbito recursal sem caracterização de inovação recursal ou supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar de despejo.
Tese de julgamento: “1. A mera existência de restrições creditícias ou execuções em face do fiador não autoriza o afastamento automático da garantia fidejussória para fins de incidência do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991. 2. A dispensa excepcional da caução prevista na Lei do Inquilinato exige débito locatício significativamente superior ao valor equivalente a três meses de aluguel. 3. A classificação de débitos locatícios pretéritos como créditos concursais no âmbito da recuperação judicial impede a manutenção de liminar de despejo fundada exclusivamente em inadimplemento anterior ao deferimento do processamento recuperacional.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991, arts. 37 e 59, § 1º, IX; CPC, art. 300; Lei nº 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 5006974-32.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5006105-06.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5002608-52.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Câmaras Cíveis Reunidas; STJ, AgInt no CC nº 173728/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 20.10.2020; STJ, AgInt no CC nº 207657/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000578-68.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOJAS LE BISCUIT S/A e outros

AGRAVADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO EMPRESARIAL. EXISTÊNCIA DE FIANÇA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS CONCURSAIS. LIMINAR DE DESPEJO INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de despejo em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, determinando a desocupação de imóvel comercial no prazo de quinze dias, com fundamento no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991 e no art. 300 do CPC.
2. As agravantes sustentam a impossibilidade do despejo liminar em razão da existência de garantia fidejussória vigente, da ausência de caução legal e da submissão dos débitos locatícios ao regime da recuperação judicial posteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de apontamentos restritivos e execuções em face da fiadora autoriza o afastamento da garantia contratual para fins de incidência do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991; (ii) saber se a ausência de caução legal pode ser suprida pelo montante do débito locatício, ainda que inferior ao equivalente a três meses de aluguel; e (iii) saber se a superveniente recuperação judicial das agravantes impede a manutenção da liminar de despejo fundada em inadimplemento pretérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada se fundamentou essencialmente na tentativa de enquadramento da hipótese aos requisitos específicos do art. 59, § 1º, IX, da Lei do Inquilinato, não havendo exame concreto dos pressupostos autônomos da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. A análise recursal deve, portanto, restringir-se aos fundamentos efetivamente adotados na origem, em observância ao princípio da devolutividade.
5. O contrato de locação contém garantia fidejussória regularmente pactuada, prestada pela segunda agravante, inexistindo prova robusta de insolvência apta a descaracterizar a garantia contratual. A mera existência de restrições creditícias ou execuções em desfavor da fiadora não autoriza, por si só, o reconhecimento imediato da ineficácia da fiança para fins de despejo liminar.
6. O art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991 exige, cumulativamente, a ausência de garantia contratual e a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. No caso concreto, além da permanência da fiança, não houve prestação da caução legal, sendo inaplicável a mitigação excepcional admitida pela jurisprudência quando o débito locatício supera significativamente o valor da garantia, circunstância não verificada na hipótese, em que a inadimplência correspondia a apenas dois meses de aluguel.
7. A superveniente recuperação judicial do grupo econômico integrado pelas agravantes e a classificação dos débitos locatícios vencidos como créditos concursais impedem a manutenção da liminar de despejo fundada exclusivamente em inadimplemento pretérito, sob pena de comprometimento da paridade entre credores e da preservação da atividade empresarial.

8. A decretação da recuperação judicial das agravantes constitui fato superveniente relevante e matéria de ordem pública, podendo ser apreciada no âmbito recursal sem caracterização de inovação recursal ou supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar de despejo.
Tese de julgamento: “1. A mera existência de restrições creditícias ou execuções em face do fiador não autoriza o afastamento automático da garantia fidejussória para fins de incidência do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991. 2. A dispensa excepcional da caução prevista na Lei do Inquilinato exige débito locatício significativamente superior ao valor equivalente a três meses de aluguel. 3. A classificação de débitos locatícios pretéritos como créditos concursais no âmbito da recuperação judicial impede a manutenção de liminar de despejo fundada exclusivamente em inadimplemento anterior ao deferimento do processamento recuperacional.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991, arts. 37 e 59, § 1º, IX; CPC, art. 300; Lei nº 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 5006974-32.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5006105-06.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5002608-52.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Câmaras Cíveis Reunidas; STJ, AgInt no CC nº 173728/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 20.10.2020; STJ, AgInt no CC nº 207657/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000578-68.2026.8.08.0000

SESSÃO DIA: 26/5/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOJAS LE BISCUIT S/A e ALTERF IMPORTADORA DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA. contra decisão proferida pelo d. Juízo singular, que manteve a eficácia de liminar de despejo compulsório em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança.

Sustenta o recorrente, em síntese [ID 17828595], que: (i) o Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro deferiu tutela cautelar antecedente (Processo n.º 3001714-28.2026.8.19.0001), determinando a suspensão de todas as ações de despejo contra o grupo empresarial; (ii) a decisão agravada é nula por violar o art. 59, § 1º, IX, da Lei n.º 8.245/91, uma vez que o contrato de locação está garantido por fiança; (iii) a suposta insolvência da fiadora foi presumida sem lastro probatório; (iv) não houve a prestação da caução legal de três meses de aluguel; (v) a citação e a intimação padecem de nulidade por terem sido realizadas no imóvel locado e não na sede da empresa; e que (vi) a manutenção da medida acarreta dano irreversível ao processo de reestruturação do grupo.

Contrarrazões pelo desprovimento [ID 17890660].

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data registrada no sistema.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO:-

Boa tarde a todos; ao ilustre Relator e eminentes Desembargadores desta egrégia, Câmara.

Falarei muito rapidamente na medida em que a questão é muito singela. O agravo é interposto contra uma decisão de primeiro grau que é o arrepio da lei. Por que o arrepio da lei? Porque ela desafia todas as regras da lei do inquilinato, artigo 59 da lei 8.245, na medida em que defere um despejo liminar, dispensando a obrigatória caução e desconsiderando o fato de que o contrato, em análise, estava garantido por fiança. Ou seja, não era o caso de cabimento de despejo liminar.

E por conta desses fatores e de uma questão ainda mais relevante, que também foi ignorada pela decisão de primeiro grau, apesar de devidamente informada pelo agravante em juízo. A agravante pleiteou e obteve no início do ano uma cautelar preparatória de sua recuperação judicial que determinou, dentre outros fatores, a suspensão das ações de despejo.

E eu trouxe, eminente Relator, juntei ontem aos autos um fato superveniente, não sei se Vossa Excelência teve oportunidade de observar. A decisão que deu a liminar, se transformou em uma recuperação judicial. A Casa e Vídeo requereu e obteve a recuperação judicial. Recentemente, em decisão do douto Juízo da Primeira Vara Empresarial do Rio de Janeiro, foi determinado que suas lojas são bens essenciais ao seu soerguimento.

Além disso, a decisão do Juízo Empresarial também determinou a suspensão de todos os despejos que tenham sido ajuizados com base em supostos créditos pretéritos ao pedido de recuperação judicial. Ou seja, aquela liminar outrora deferida, foi ampliada. A decisão do juízo universal de recuperação judicial suspende todos os despejos anteriores ao pedido de recuperação judicial. O pedido foi formulado em 29 de abril de 2026.

Portanto, considerando que todos os créditos alegados na Inicial que ensejaram o indevido deferimento da liminar, são anteriores da recuperação judicial, eles são concursais submetem ao concurso de credores e serão usados dentro da recuperação judicial da agravante.

Dessa forma,
data
v
e
nia
, a manutenção da decisão gravada é uma aberração jurídica. Não só não caberia o despejo liminar, por força das afrontas ao artigo 59 e na medida em que os despejos estão suspensos por decisão judicial do juízo universal da Recuperação Judicial. Mas não é só.

Da mesma forma, a decisão que reputamos prematura do juízo de primeiro grau, sequer intimou a fiadora para que pudesse purgar a mora.

Além de todos esses vícios processuais, há também uma nulidade de citação, de intimação. Mas o mais importante no momento é que qualquer despejo anterior ao pedido de recuperação judicial está suspenso porque os créditos nele requeridos são, inequivocamente, concursais e se submetem ao processo de recuperação judicial da agravante. Por essas razões pede-se a reforma da decisão agravada com o provimento do presente Agravo. Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO ANDRÉ ARNAL PERENZIN:-

Senhora Presidente, cumprimento Vossa Excelência, em nome de quem cumprimento os demais membros desta egrégia Câmara; ilustre e representante do Ministério Público; colegas presentes, partes e servidores deste egrégio Tribunal.

Em primeiro lugar, como bem relatoriado pelo colega, se trata de uma ação de despejo que na origem foi deferida uma liminar com base no artigo 300 do CPC. Ou seja, com base na tutela de urgência.

Esse pedido foi apreciado exatamente com base nesses limites e entendeu o juiz da Primeira Vara Cível, por bem, deferi-lo, em razão de que existem inúmeros precedentes desse egrégio Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça, que acolhem, já de forma pacífica, que o despejo pode ser, sim, deferido com base no artigo 300 do CPC, desde que presentes os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

Neste caso entendeu o juiz que os requisitos estavam presentes porque existem contratos, boletos, protestos, notificações extrajudicionais que dão conta de comprovar o inadimplemento que é causa do despejo.

O
periculum
também estava comprovado e como está comprovado, em razão de que agora se comprovou ainda mais, houve o pedido de recuperação judicial. Mas, desde então, a empresa, o locatário, Le Biscuit, o grupo CVLB, já vinha sofrendo ameaças de vários credores em relação à sua insolvência, execuções, enfim.

Foi com base nisso que o juiz da Primeira Vara, inclusive, deferiu. Ele foi extremamente cuidadoso, porque ele falou bem assim:
Shopping
Vitória, comprove que a fiança foi esvaziada.

E aí viemos nos autos mostramos inúmeros registros, execuções fiscais e a fiança, na verdade, só existia formalmente, porque materialmente ela já havia se esvaído, em razão da perda patrimonial e da capacidade de prestar fiança do fiador. Por conta disso o juiz da Primeira Vara Cível entendeu por bem e deferiu o despejo com base na tutela de urgência.

Feitas essas considerações iniciais, como bem relatoriado pelo colega, ele suscita também, além disso, que a nulidade da decisão estaria caracterizada em razão do deferimento da recuperação judicial. À época, nem deferimento ainda havia. Existia uma tutela cautelar preparatória para recuperação judicial. Por conta disso ele considerou que a decisão seria ilegal e abusiva.

Contudo, Excelências, faço algumas ponderações em relação a esse assunto, que é um pouco complexo, mas muito fácil de entender.

A primeira observação que faço é a seguinte. O juiz da Vara Cível é competente para julgar as ações de despejo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele não está vinculado às decisões que são proferidas pelo juízo da recuperação judicial. Por que ele não está vinculado?

Porque a loja, assim como inúmeros outros bens que a Le Biscuit utiliza para suas atividades, são bens de terceiros e, por conta disso, não podem ser consideradas como bens de capital. E como não são consideradas como bem de capital, porque aqui se está diante de um conflito, na verdade, de direitos. Por um lado você tem o direito da empresa se soerguer economicamente e, por outro lado, você tem o direito de propriedade. E o direito de propriedade é um direito fundamental e ele não pode ser valorado de forma inferior ao direito de soerguimento da empresa.

Quando a parte contrária vem e fala que a decisão do juízo recuperacional suspendeu todos os despejos, isso de acordo com inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça em conflitos de competência, onde há conflitos de competência entre varas cíveis e varas recuperacionais, o STJ vem e fala bem assim:
olha, a
decisão do juízo recuperacional que de forma irrestrita, indistintamente proíbe todos os despejos em relação aos locadores, extrapola a especialidade da matéria no juízo recuperacional.
Por quê? Porque precisa se caracterizar aí uma essencialidade do bem. E aqui é que mora toda a questão que é importante ser avaliada para o deslinde do caso.

A Le Biscuit e a Casa de Vídeo têm 330 lojas espalhadas pelo Brasil. O juiz do juízo recuperacional veio e simplesmente disse assim:
olha, todas essas 330 lojas são ativos
e
ssenciais para
o

so
erguimento econômico do grupo.
Acontece que essencial é diferente de necessário. E é aí que tem que haver essa diferenciação de conceitos.

No caso do Shopping Vitória, ele tem mais de 300, 400 lojas. Mas existem inúmeros outros proprietários, pequenos proprietários, que têm aquele imóvel como única fonte de renda. E isso não pode ser considerado essencial a suprimir o direito de propriedade dessas pessoas. Principalmente neste caso que não há prova no processo de que esse bem é essencial.

Por exemplo, o grupo CVLB tem dois centros de distribuição no Brasil para atender a todo o Brasil. Consideraria legítimo considerar um desses centros ou os dois, bens essenciais porque eles fazem parte da distribuição de todos os produtos necessários ao funcionamento das lojas. Mas uma única loja não pode ser considerada essencial de forma genérica. Essa essencialidade precisa ser demonstrada, comprovada.

Sobretudo porque essa essencialmente foi o único fundamento, Desembargador Aldary, que é o Relator do caso, utilizado para suspender o despejo, que foi considerar que havia uma certa tomada de verdade absoluta, de que o simples fato de uma empresa que está em recuperação judicial, ninguém pode fazer mais nada, nenhum locador pode tirar nenhum bem dela.

Com todo respeito e consideração esse não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Inclusive, repito, em inúmeros conflitos de competência que já foram discutidos, inclusive um recente aqui que envolveu exatamente a mesma questão, que foi da Lojas Americanas. Juntei o precedente da Lojas Americanas aqui no processo.

A Loja Americana fez exatamente a mesma coisa. Veio com essa mesma argumentação: é essencial, essencial, essencial. O conflito foi para o STJ. O STJ disse o quê? Exatamente isso, que quando há genérica e distintamente determinado que nenhum locador possa despejar uma empresa em recuperação judicial, isso extrapola a competência específica da Vara de juízo recuperacional.

Também suscitei agora, muito recentemente, assim que vi a decisão que foi juntada na fumaça do tiro, ontem, no final da tarde, juntei também uma questão de ordem dizendo que essa questão suscitada a partir da juntada dessa petição suprimiria a instância do juízo natural, do juízo de primeiro grau. Por quê? Porque essa matéria, qual seja, de que se há essencialidade, se não há, se o fundamento da recuperação obstar o locador de retomar o bem, se não pode, isso não foi decidido no piso.

Por conta disso, entendemos, com todo apreço e consideração ao Relator, que essa matéria não poderia ser decidida de forma inédita no Tribunal.

Basicamente essas são as considerações. Reporto-me a tudo mais que está escrito nas contrarrazões e nos memoriais que foram protocolados nos autos e rogo pelo não provimento do recurso. Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO:-

Excelência, Excelência, pela ordem. Só um pequeno, um singelo comentário, se me for permitido. Não se discute aqui o direito de propriedade e nem, tampouco, a possibilidade ou não de um locador...

*

O SR. ADVOGADO ANDRÉ ARNAL PERENZIN:-

Vai se permitir réplica, senhora Presidente?

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Não, não.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO:-

Posso prosseguir, Excelência?

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutor, é alguma questão de fato que foi falada aqui ou o senhor está fazendo outra sustentação?

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO:-

Não, não é uma sustentação, não, Excelência. Só quero dizer que é facultado ao locador, evidentemente ...

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutor já fez parte de sua sustentação isso. Muito obrigada.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO:-

Pois não.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra o eminente relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente saúdo o doutor André e o doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo fez menção a uma petição que Sua Excelência protocolou no dia de ontem, 25 de maio. E vejo aqui também que tem uma petição protocolada no dia de hoje, às 11.37h, pelo doutor André Perenzin, onde Sua Excelência disse que suscita até uma questão de ordem. Não examinei essa petição, nem sabia, nem tinha conhecimento. Com as notas orais, peço o retorno dos autos para examinar essa manifestação. E o doutor Rodrigo já está devidamente intimado. Caso queira fazer o contraditório dessa petição protocolada na data de hoje pela defesa do Shopping, deve fazê-lo, se quiser. Obrigado.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 9/6/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR(RELATOR):-

A controvérsia cinge-se à legalidade da manutenção de ordem liminar de despejo contra as Agravantes, em contexto no qual se discute a validade da garantia contratual, a ausência de caução e o impacto de decisão suspensiva emanada de Juízo Empresarial.

1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A parte agravada suscitou questão de ordem, incidentalmente, pugnando pelo não conhecimento do recurso por inovação recursal e supressão de instância (ID 19949105), especificamente no tocante à decretação da recuperação judicial ora informada pela agravante em ID 19939264.

Consigne-se que já houve manifestação da parte contrária (ID 20092295).

Pois bem. A preliminar não merece acolhimento.

Tratando-se a decretação da recuperação judicial de questão de ordem pública e de fato superveniente (art. 493 do CPC), em verdade, é dever da parte trazer tal matéria ao conhecimento deste juízo colegiado, eis que restaram alteradas as condições de prosseguimento de atos executórios (
lato sensu
) contra a empresa ora ré, pelo juízo universal.

A corroborar tal entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015 . AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso
. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ . 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

Não bastasse, a decisão anterior do juízo recuperacional, determinando provisoriamente a suspensão das medidas de despejo em face das recuperandas, foi prontamente comunicada ao Juízo
a quo
desde 16/01/2026, sendo mencionada nas razões recursais, bem como consideradas na decisão de efeito (ID 17839201). Ainda, o definitivo deferimento da recuperação judicial do grupo econômico integrado pelas agravantes foi devidamente informado nos autos de origem desde 19/05/2026 (ID 97706177). Tal, por certo, afasta a supressão de instância, bem como evidencia a inexistência de inovação recursal, já que a decretação da recuperação judicial, embora superveniente, representa apenas a confirmação de ato judicial anterior provisório.

Face ao exposto, afasta-se as preliminares arguidas incidentalmente em ID 19949105.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR(RELATOR):-

2.1. DOS REQUISITOS DA LIMINAR DE DESPEJO

A insurgência recursal volta-se contra a decisão que deferiu a liminar de despejo em desfavor das Agravantes. Para a exata compreensão da controvérsia, cumpre transcrever os fundamentos adotados pelo d. Juízo de origem:

O fundamento da rescisão do contrato/despejo é o inadimplemento contratual. A partir do pedido de reconsideração da tutela liminar, observo que:
i)
a fiadora Alterf Importadora de Artigos de Armarinho Ltda possui contra si apontamentos de débitos, bem como execução de título executivo extrajudicial em valor superior a um milhão de reais;
ii)
diante do estado de aparente inadimplência da garantidora, inexiste justificativa plausível para afastar o despejo.

Além disso, observo que houve comunicação do débito à locatária e o estado de inadimplência, conjugado com o risco econômico/financeiro da garantia ofertada, revela situação jurídica que demanda desocupação do imóvel em caráter liminar, havendo autorização legislação tanto pelo artigo 59, parágrafo 1º, inciso IX, da Lei Federal n.º 8.245/1991, quanto pela urgência devidamente esclarecida na forma do artigo 300 do CPC.

Por outro lado, observo que o aparente débito parcial é suficiente para considerar como caução prevista na legislação para a desocupação do imóvel.

[...]

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido liminar para determinar a desocupação do imóvel locado: K31/K32/K33, com nome fantasia “Le Biscuit”, localizada na Avenida Américo Buaiz, n.º 200, Shopping Vitória, no prazo de quinze dias.

Intime-se a parte autora para ciência.

Como se extrai do excerto acima, o Juízo
a quo
fundamentou o provimento no suposto preenchimento dos requisitos da Lei do Inquilinato, afastando a eficácia da fiança por uma presunção de insolvência e, por via transversa, equiparando o débito existente à caução exigida pela norma de regência.

Previamente à análise do mérito recursal, impõe-se traçar as premissas jurídicas que nortearão este julgamento. É cediço que a jurisprudência pátria admite duas vias para a concessão de liminar em ações de despejo:
(a)

a primeira, pelo rito especial e vinculado do art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/91 (Lei do Inquilinato);
e
(b)

a segunda, de forma subsidiária e excepcional, pela tutela de urgência genérica fundamentada no art. 300 do Código de Processo Civil
.

Ocorre que, no caso em exame, conquanto o magistrado tenha feito menção formal ao art. 300 do CPC, sua análise e fundamentação central repousou estritamente na tentativa de adequação do caso aos requisitos típicos da legislação especial (inexistência de garantia e prestação de caução). Não houve exame dos pressupostos próprios da tutela de urgência geral — tais como a probabilidade do direito sob o crivo da cognição sumária e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo —, mas sim uma interpretação mitigada das amarras processuais da Lei n.º 8.245/91.

Nesse passo, em observância ao
princípio da devolutividade
(
tantum devolutum quantum appellatum
), a análise deste Colegiado deve ficar adstrita aos fundamentos que efetivamente sustentaram a
ratio decidendi
da decisão recorrida. Como o Juízo singular pautou sua convicção na suposta superação dos óbices do art. 59 da Lei do Inquilinato, é sob este prisma legal que o recurso será apreciado. Pretender justificar a medida agora por requisitos genéricos do CPC não enfrentados detidamente na origem configuraria indevida inovação recursal e supressão de instância, prejudicando o exercício do contraditório pelas Agravantes.

Fixadas tais premissas, a análise técnica revela que
o requisito da ausência de fiança não restou superado
(art. 59, §1º, inciso IX da Lei nº 8.245/1991 - Lei do Inquilinato).

No caso concreto, o contrato de locação objeto da lide [ID 17828599] prevê expressamente, em sua Cláusula Décima Sexta e no Item 9 do Anexo I, a existência de garantia por fiança prestada pela segunda Agravante, ALTERF IMPORTADORA DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA.

A fundamentação do juízo singular para afastar tal garantia baseou-se em presunção de insolvência decorrente de negativações. Ocorre que
a suposta existência de execuções ou restrições em nome da fiadora não autoriza o reconhecimento imediato de insolvência material capaz de desconstituir, de plano, a higidez da garantia contratual para fins de despejo liminar
.

A lei é taxativa: o despejo liminar por falta de pagamento só é cabível quando a avença estiver desprovida das garantias previstas no art. 37. Veja-se:

[LEI Nº 8.245/1991] Art. 37.
No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

I - caução;

II - fiança;

III - seguro de fiança locatícia.

IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

Parágrafo único.

É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação. (grifei)

[LEI Nº 8.245/1991] Art. 59.

Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...)

IX –

a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento,
estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) (grifei)

Ademais, a insolvência de um garantidor, para fins de esvaziamento da garantia contratual, deve ser provada de forma robusta e declarada judicialmente, não podendo ser presumida por meras anotações restritivas que, em muitos cenários, derivam da própria crise financeira que motivou o atraso dos aluguéis discutidos na lide principal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta que, existindo fiança, a liminar de despejo deve ser indeferida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO EMPRESARIAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. REQUISITOS AUSENTES . CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSOLVÊNCIA DO FIADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO . 1. Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da liminar de despejo. 2. Prevê o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991 que conceder-se- á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Por seu turno, o art . 37, do referido diploma legal, dispõe que no contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: caução, fiança, seguro de fiança locatícia e, cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. 3. Neste passo, são requisitos para a concessão liminar do despejo em razão exclusivamente da falta de pagamento: i) o inadimplemento do locatário; ii) a ausência de garantia contratual e iii) caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel. 4 . Dessa forma, não se encontra presente a probabilidade do direito acerca da ausência de garantia contratual, na medida em que, assim como constatado pelo juízo de origem, o contrato encontra-se garantido por fiança.
Apesar da tese de insuficiência da fiança e da indicação de que o fiador possui restrição em cadastro de crédito, tais fatos, por si só, não tornam a fiança ineficaz ou insuficiente, sobretudo diante da ausência de provas minimamente seguras acerca da insolvência do fiador.
5. Recurso desprovido . Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50069743220248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Quanto à caução exigida pela Lei do Inquilinato,
verifica-se que a Agravada não realizou o depósito judicial (caução)
. A justificativa de que a dívida superaria o valor da caução aparentemente não subsiste, visto que, ao tempo do ajuizamento, a inadimplência referia-se a apenas dois meses de aluguel, montante este inferior aos três meses exigidos como caução pelo rito especial da Lei do Inquilinato.

Sobre a possibilidade de mitigação desses requisitos, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
apenas em situações excepcionais
admite-se a dispensa da caução, notadamente quando o seu valor for muito inferior àquele cobrado a título de aluguéis, o que não é o caso.

Cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES – LIMINAR DE DESPEJO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO COM BASE NOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC – CAUÇÃO – GARANTIA QUE PODE SER DISPENSADA EXCEPCIONALMENTE – DÉBITO CONSIDERAVELMENTE SUPERIOR AO VALOR DA CAUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A liminar de despejo pode ser deferida em favor do locador, sem a oitiva do locatário, desde que a) haja falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação; b) o contrato não contenha as garantias previstas no art . 37 da Lei n. 8.245/91; c) o interessado preste caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.
2 . Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o rol do art. 59 da Lei nº 8.245/1991 não é taxativo, permitindo-se a concessão da liminar de despejo mesmo existindo garantia fidejussória, desde que estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada previstos no artigo 300, caput, do CPC. 3 .
Em
situações excepcionais
, admite-se a dispensa da caução quando o seu valor for muito inferior àquele cobrado a título de aluguéis, objetivando mitigar os prejuízos financeiros já suportados pelo locador em razão do não recebimento dos aluguéis, respeitando, outrossim, a vontade do legislador, que é de garantir ao locatário eventual ressarcimento com os prejuízos advindos da improcedência da pretensão autoral
. 4. Hipótese em que, quando da concessão do efeito ativo ao presente recurso, o locatário já estava inadimplente há mais de 07 (sete) meses, o que tornou dispensável a caução equivalente a três meses de aluguel, pois a dívida cobrada já supera em muito o valor da garantia. 5 . Quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, observa-se que a relação obrigacional do agravante com o agravado foi devidamente demonstrada pelo instrumento do negócio jurídico colacionado nos eventos nº 25020051 e 25020052, que é claro em qualificar o recorrido como locatário do imóvel indicado pelo requerente/agravante. O perigo de dano deflui não apenas da inadimplência que perdura por mais de 07 (sete) meses, mas também da situação do imóvel que, conforme comprovado pelo agravante com imagens e vídeos, se encontra em estado de aparente deterioração e exposto à intrusão por terceiros. 6 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006105-06.2023.8 .08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTOS. AÇÃO DE DESPEJO. DEFERIMENTO DA ORDEM LIMINAR DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI DE INQUILINATO . POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO COM BASE NA TUTELA DE URGÊNCIA PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE CAUÇÃO DE 3 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL. DIVIDA LOCATÍCIA CORRESPONDENTE A QUASE 07 (SETE) VEZES DO VALOR DO ALUGUEL MENSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . I. A Ação Originária versa sobre pedido de despejo da Primeira Recorrente, da loja em que a mesma estava ocupando como Locatária, bem como de cobrança dos alugueis atrasados não pagos, sendo deferido pelo Magistrado de Piso o pleito liminar, para a expedição de mandado despejo. II.
O artigo 59, § 1º, da Lei Federal nº 8.245/1991, estabelece dois requisitos essenciais ao deferimento da ordem liminar de despejo, quando fundada, exclusivamente, na alegação de inadimplência de obrigações pecuniárias pelo Locatário, quais sejam: (I) que o Contrato de Locação esteja desprovido das garantias previstas no artigo 37, da citada Lei, bem como, que (II) tenha sido prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.
III. Caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato acima mencionada, a medida liminar de despejo ainda poderá ser concedida, com amparo na tutela de urgência prevista no próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 300. Precedentes . IV.
In casu
, afigura-se irrelevante a existência de garantia contratual ou a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, para o deferimento de pleito liminar de despejo, tendo em vista que a dívida locatícia da primeira Recorrente corresponde a quase 07 (sete) vezes o valor do aluguel mensal mínimo fixado no contrato. V . Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002608-52.2021.8 .08.0000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Câmaras Cíveis Reunidas)

Da leitura atenta das jurisprudências acima, resta claro que a dispensa de caução e a mitigação da exigência de ausência de garantia só ocorrem quando o débito é consideravelmente superior ao valor da caução. No caso sub examine, a dívida é de apenas dois meses, o que afasta a aplicação do entendimento de superação do crédito em favor da locadora.

É imperioso registrar que, mesmo considerando o valor dos aluguéis que se vencerem no curso da lide, o requisito legal da inexistência de garantia permanece insatisfeito (art. 59, §1º, inciso IX da Lei nº 8.245/1991). A circunstância de o débito crescer exponencialmente pode agravar o prejuízo da locadora, mas não tem o poder de anular retroativamente a existência formal e jurídica de uma fiança pactuada e vigente, cuja higidez não pode ser afastada sumariamente sem o devido contraditório da própria fiadora. Em outras palavras, ainda que se considere superada a exigência de caução prévia, permanece hígida a fiança contratual apresentada, de modo que um dos requisitos necessários para a concessão da liminar de despejo, baseada na Lei do Inquilinato, não estaria efetivamente preenchido (ausência de garantia - art. 59, §1º inciso IX).

Nesse contexto, a reforma da decisão agravada justifica-se pela
inobservância dos requisitos específicos da Lei do Inquilinato
.

2.1. DA DECRETAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVANTE

Em avanço, sobressai de indispensável consideração o definitivo deferimento da recuperação judicial do grupo econômico integrado pelas Agravantes, informado em 19/05/2026 nos autos de origem (ID 97706177), em confirmação da tutela cautelar anteriormente deferida para suspensão das ações de despejo em face de tais empresas (ID 88697493 e 90431904 dos autos de origem).

Registre-se que, conforme deliberação expressa do d. Juízo da Recuperação Judicial (ID’s 97706178 dos autos de origem), foi nomeado pelo mesmo Administrador Judicial para as recuperandas, com incumbência de classificar os créditos objeto das ações de despejo em curso. Neste tocante, o mesmo indicou os
aluguéis vencidos até a data do respectivo provimento recuperacional como créditos concursais
.

A questão, portanto, esbarra em entendimento já pacificado no Tribunal da Cidadania e nos Tribunais Pátrios. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. FATO GERADOR POSTERIOR. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO REGIME CONCORRENCIAL. DESCABIMENTO. TEMA 1051 DO STJ. 1. "
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
" (
Tema Repetitivo n. 1 .051 do STJ
, Relator RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Segunda Sessão, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJe de 17/12/2020). 2. Como
o fato gerador do crédito ocorreu depois do deferimento da recuperação judicial
e da homologação do plano de credores, o que inviabiliza a novação,

a verba não se submete ao plano concursal previsto no art. 49 da Lei da Lei nº 11.101/2005
. 3. O STJ já havia decido que "homologado o quadro-geral de credores, a única via para o credor pleitear a habilitação de seu crédito é a judicial, mediante a propositura de ação autônoma que tramitará pelo rito ordinário e que deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional" (REsp nº 1840166/RJ (2019/0288552-7), Terceira Turma, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/12/2019 e Data de Publicação: DJ de 13/12/2019). 4. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07140964120228070000 1432625, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/06/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

Neste contexto, conquanto a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firme orientação no sentido de que, em regra, a ação de despejo contra sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal (STJ - AgInt no CC: 173728 PR 2020/0184151-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO; AgInt no CC: 207657 PE 2024/0316764-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/11/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO), o cenário fático e jurídico se altera substancialmente quando os débitos locatícios pregressos são classificados como concursais.

Portanto, a expressa qualificação desses valores como concursais inviabiliza que a falta de pagamento pretérito sirva como vetor para a desocupação forçada sumária, sob pena de esvaziamento da eficácia protetiva do plano de soerguimento.

Deste modo, a subsistência da medida liminar de despejo baseada estritamente no inadimplemento de parcelas concursais configuraria severa quebra da paridade entre os credores e obstáculo injustificado à preservação da atividade empresarial.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, para restar indeferida a liminar de despejo.

3. CONCLUSÃO

Portanto, a reforma da decisão agravada se justifica, tanto pela inobservância dos requisitos específicos da Lei do Inquilinato quanto pela superveniente submissão dos débitos locatícios ao regime concursal da recuperação judicial das Agravantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar de despejo.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000578-68.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: LOJAS LE BISCUIT S/A e ALTERF IMPORTADORA DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA.

AGRAVADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A controvérsia cinge-se à legalidade da manutenção de ordem liminar de despejo contra as Agravantes, em contexto no qual se discute a validade da garantia contratual, a ausência de caução e o impacto de decisão suspensiva emanada de Juízo Empresarial.

1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A parte agravada suscitou questão de ordem, incidentalmente, pugnando pelo não conhecimento do recurso por inovação recursal e supressão de instância (ID 19949105), especificamente no tocante à decretação da recuperação judicial ora informada pela agravante em ID 19939264.

Consigne-se que já houve manifestação da parte contrária (ID 20092295).

Pois bem. A preliminar não merece acolhimento.

Tratando-se a decretação da recuperação judicial de questão de ordem pública e de fato superveniente (art. 493 do CPC), em verdade, é dever da parte trazer tal matéria ao conhecimento deste juízo colegiado, eis que restaram alteradas as condições de prosseguimento de atos executórios (
lato sensu
) contra a empresa ora ré, pelo juízo universal.

A corroborar tal entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015 . AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso
. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ . 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

Não bastasse, a decisão anterior do juízo recuperacional, determinando provisoriamente a suspensão das medidas de despejo em face das recuperandas, foi prontamente comunicada ao Juízo
a quo
desde 16/01/2026, sendo mencionada nas razões recursais, bem como consideradas na decisão de efeito (ID 17839201). Ainda, o definitivo deferimento da recuperação judicial do grupo econômico integrado pelas agravantes foi devidamente informado nos autos de origem desde 19/05/2026 (ID 97706177). Tal, por certo, afasta a supressão de instância, bem como evidencia a inexistência de inovação recursal, já que a decretação da recuperação judicial, embora superveniente, representa apenas a confirmação de ato judicial anterior provisório.

Face ao exposto, afasta-se as preliminares arguidas incidentalmente em ID 19949105.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. MÉRITO

2.1. DOS REQUISITOS DA LIMINAR DE DESPEJO

A insurgência recursal volta-se contra a decisão que deferiu a liminar de despejo em desfavor das Agravantes. Para a exata compreensão da controvérsia, cumpre transcrever os fundamentos adotados pelo d. Juízo de origem:

O fundamento da rescisão do contrato/despejo é o inadimplemento contratual. A partir do pedido de reconsideração da tutela liminar, observo que:
i)
a fiadora Alterf Importadora de Artigos de Armarinho Ltda possui contra si apontamentos de débitos, bem como execução de título executivo extrajudicial em valor superior a um milhão de reais;
ii)
diante do estado de aparente inadimplência da garantidora, inexiste justificativa plausível para afastar o despejo.

Além disso, observo que houve comunicação do débito à locatária e o estado de inadimplência, conjugado com o risco econômico/financeiro da garantia ofertada, revela situação jurídica que demanda desocupação do imóvel em caráter liminar, havendo autorização legislação tanto pelo artigo 59, parágrafo 1º, inciso IX, da Lei Federal n.º 8.245/1991, quanto pela urgência devidamente esclarecida na forma do artigo 300 do CPC.

Por outro lado, observo que o aparente débito parcial é suficiente para considerar como caução prevista na legislação para a desocupação do imóvel.

[...]

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido liminar para determinar a desocupação do imóvel locado: K31/K32/K33, com nome fantasia “Le Biscuit”, localizada na Avenida Américo Buaiz, n.º 200, Shopping Vitória, no prazo de quinze dias.

Intime-se a parte autora para ciência.

Como se extrai do excerto acima, o Juízo
a quo
fundamentou o provimento no suposto preenchimento dos requisitos da Lei do Inquilinato, afastando a eficácia da fiança por uma presunção de insolvência e, por via transversa, equiparando o débito existente à caução exigida pela norma de regência.

Previamente à análise do mérito recursal, impõe-se traçar as premissas jurídicas que nortearão este julgamento. É cediço que a jurisprudência pátria admite duas vias para a concessão de liminar em ações de despejo:
(a)

a primeira, pelo rito especial e vinculado do art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/91 (Lei do Inquilinato);
e
(b)

a segunda, de forma subsidiária e excepcional, pela tutela de urgência genérica fundamentada no art. 300 do Código de Processo Civil
.

Ocorre que, no caso em exame, conquanto o magistrado tenha feito menção formal ao art. 300 do CPC, sua análise e fundamentação central repousou estritamente na tentativa de adequação do caso aos requisitos típicos da legislação especial (inexistência de garantia e prestação de caução). Não houve exame dos pressupostos próprios da tutela de urgência geral — tais como a probabilidade do direito sob o crivo da cognição sumária e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo —, mas sim uma interpretação mitigada das amarras processuais da Lei n.º 8.245/91.

Nesse passo, em observância ao
princípio da devolutividade
(
tantum devolutum quantum appellatum
), a análise deste Colegiado deve ficar adstrita aos fundamentos que efetivamente sustentaram a
ratio decidendi
da decisão recorrida. Como o Juízo singular pautou sua convicção na suposta superação dos óbices do art. 59 da Lei do Inquilinato, é sob este prisma legal que o recurso será apreciado. Pretender justificar a medida agora por requisitos genéricos do CPC não enfrentados detidamente na origem configuraria indevida inovação recursal e supressão de instância, prejudicando o exercício do contraditório pelas Agravantes.

Fixadas tais premissas, a análise técnica revela que
o requisito da ausência de fiança não restou superado

(art. 59, §1º, inciso IX da Lei nº 8.245/1991 - Lei do Inquilinato).

No caso concreto, o contrato de locação objeto da lide [ID 17828599] prevê expressamente, em sua Cláusula Décima Sexta e no Item 9 do Anexo I, a existência de garantia por fiança prestada pela segunda Agravante, ALTERF IMPORTADORA DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA.

A fundamentação do juízo singular para afastar tal garantia baseou-se em presunção de insolvência decorrente de negativações. Ocorre que
a suposta existência de execuções ou restrições em nome da fiadora não autoriza o reconhecimento imediato de insolvência material capaz de desconstituir, de plano, a higidez da garantia contratual para fins de despejo liminar
.

A lei é taxativa: o despejo liminar por falta de pagamento só é cabível quando a avença estiver desprovida das garantias previstas no art. 37. Veja-se:

[LEI Nº 8.245/1991] Art. 37.
No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

I - caução;

II - fiança;

III - seguro de fiança locatícia.

IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

Parágrafo único.
É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação. (grifei)

[LEI Nº 8.245/1991] Art. 59.
Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...)

IX –
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento,
estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) (grifei)

Ademais, a insolvência de um garantidor, para fins de esvaziamento da garantia contratual, deve ser provada de forma robusta e declarada judicialmente, não podendo ser presumida por meras anotações restritivas que, em muitos cenários, derivam da própria crise financeira que motivou o atraso dos aluguéis discutidos na lide principal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta que, existindo fiança, a liminar de despejo deve ser indeferida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO EMPRESARIAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. REQUISITOS AUSENTES . CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSOLVÊNCIA DO FIADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO . 1. Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da liminar de despejo. 2. Prevê o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991 que conceder-se- á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Por seu turno, o art . 37, do referido diploma legal, dispõe que no contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: caução, fiança, seguro de fiança locatícia e, cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. 3. Neste passo, são requisitos para a concessão liminar do despejo em razão exclusivamente da falta de pagamento: i) o inadimplemento do locatário; ii) a ausência de garantia contratual e iii) caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel. 4 . Dessa forma, não se encontra presente a probabilidade do direito acerca da ausência de garantia contratual, na medida em que, assim como constatado pelo juízo de origem, o contrato encontra-se garantido por fiança.
Apesar da tese de insuficiência da fiança e da indicação de que o fiador possui restrição em cadastro de crédito, tais fatos, por si só, não tornam a fiança ineficaz ou insuficiente, sobretudo diante da ausência de provas minimamente seguras acerca da insolvência do fiador.

5. Recurso desprovido . Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50069743220248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Quanto à caução exigida pela Lei do Inquilinato,
verifica-se que a Agravada não realizou o depósito judicial (caução)
. A justificativa de que a dívida superaria o valor da caução aparentemente não subsiste, visto que, ao tempo do ajuizamento, a inadimplência referia-se a apenas dois meses de aluguel, montante este inferior aos três meses exigidos como caução pelo rito especial da Lei do Inquilinato.

Sobre a possibilidade de mitigação desses requisitos, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
apenas em situações excepcionais
admite-se a dispensa da caução, notadamente quando o seu valor for muito inferior àquele cobrado a título de aluguéis, o que não é o caso.

Cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES – LIMINAR DE DESPEJO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO COM BASE NOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC – CAUÇÃO – GARANTIA QUE PODE SER DISPENSADA EXCEPCIONALMENTE – DÉBITO CONSIDERAVELMENTE SUPERIOR AO VALOR DA CAUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A liminar de despejo pode ser deferida em favor do locador, sem a oitiva do locatário, desde que a) haja falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação; b) o contrato não contenha as garantias previstas no art . 37 da Lei n. 8.245/91; c) o interessado preste caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.
2 . Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o rol do art. 59 da Lei nº 8.245/1991 não é taxativo, permitindo-se a concessão da liminar de despejo mesmo existindo garantia fidejussória, desde que estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada previstos no artigo 300, caput, do CPC. 3 .
Em
situações excepcionais
, admite-se a dispensa da caução quando o seu valor for muito inferior àquele cobrado a título de aluguéis, objetivando mitigar os prejuízos financeiros já suportados pelo locador em razão do não recebimento dos aluguéis, respeitando, outrossim, a vontade do legislador, que é de garantir ao locatário eventual ressarcimento com os prejuízos advindos da improcedência da pretensão autoral
. 4. Hipótese em que, quando da concessão do efeito ativo ao presente recurso, o locatário já estava inadimplente há mais de 07 (sete) meses, o que tornou dispensável a caução equivalente a três meses de aluguel, pois a dívida cobrada já supera em muito o valor da garantia. 5 . Quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, observa-se que a relação obrigacional do agravante com o agravado foi devidamente demonstrada pelo instrumento do negócio jurídico colacionado nos eventos nº 25020051 e 25020052, que é claro em qualificar o recorrido como locatário do imóvel indicado pelo requerente/agravante. O perigo de dano deflui não apenas da inadimplência que perdura por mais de 07 (sete) meses, mas também da situação do imóvel que, conforme comprovado pelo agravante com imagens e vídeos, se encontra em estado de aparente deterioração e exposto à intrusão por terceiros. 6 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006105-06.2023.8 .08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTOS. AÇÃO DE DESPEJO. DEFERIMENTO DA ORDEM LIMINAR DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI DE INQUILINATO . POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO COM BASE NA TUTELA DE URGÊNCIA PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE CAUÇÃO DE 3 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL. DIVIDA LOCATÍCIA CORRESPONDENTE A QUASE 07 (SETE) VEZES DO VALOR DO ALUGUEL MENSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . I. A Ação Originária versa sobre pedido de despejo da Primeira Recorrente, da loja em que a mesma estava ocupando como Locatária, bem como de cobrança dos alugueis atrasados não pagos, sendo deferido pelo Magistrado de Piso o pleito liminar, para a expedição de mandado despejo. II.
O artigo 59, § 1º, da Lei Federal nº 8.245/1991, estabelece dois requisitos essenciais ao deferimento da ordem liminar de despejo, quando fundada, exclusivamente, na alegação de inadimplência de obrigações pecuniárias pelo Locatário, quais sejam: (I) que o Contrato de Locação esteja desprovido das garantias previstas no artigo 37, da citada Lei, bem como, que (II) tenha sido prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.
III. Caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato acima mencionada, a medida liminar de despejo ainda poderá ser concedida, com amparo na tutela de urgência prevista no próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 300. Precedentes . IV.
In casu
, afigura-se irrelevante a existência de garantia contratual ou a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, para o deferimento de pleito liminar de despejo, tendo em vista que a dívida locatícia da primeira Recorrente corresponde a quase 07 (sete) vezes o valor do aluguel mensal mínimo fixado no contrato. V . Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002608-52.2021.8 .08.0000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Câmaras Cíveis Reunidas)

Da leitura atenta das jurisprudências acima, resta claro que a dispensa de caução e a mitigação da exigência de ausência de garantia só ocorrem quando o débito é consideravelmente superior ao valor da caução. No caso sub examine, a dívida é de apenas dois meses, o que afasta a aplicação do entendimento de superação do crédito em favor da locadora.

É imperioso registrar que, mesmo considerando o valor dos aluguéis que se vencerem no curso da lide, o requisito legal da inexistência de garantia permanece insatisfeito (art. 59, §1º, inciso IX da Lei nº 8.245/1991). A circunstância de o débito crescer exponencialmente pode agravar o prejuízo da locadora, mas não tem o poder de anular retroativamente a existência formal e jurídica de uma fiança pactuada e vigente, cuja higidez não pode ser afastada sumariamente sem o devido contraditório da própria fiadora. Em outras palavras, ainda que se considere superada a exigência de caução prévia, permanece hígida a fiança contratual apresentada, de modo que um dos requisitos necessários para a concessão da liminar de despejo, baseada na Lei do Inquilinato, não estaria efetivamente preenchido (ausência de garantia - art. 59, §1º inciso IX).

Nesse contexto, a reforma da decisão agravada justifica-se pela
inobservância dos requisitos específicos da Lei do Inquilinato
.

2.1. DA DECRETAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVANTE

Em avanço, sobressai de indispensável consideração o definitivo deferimento da recuperação judicial do grupo econômico integrado pelas Agravantes, informado em 19/05/2026 nos autos de origem (ID 97706177), em confirmação da tutela cautelar anteriormente deferida para suspensão das ações de despejo em face de tais empresas (ID 88697493 e 90431904 dos autos de origem).

Registre-se que, conforme deliberação expressa do d. Juízo da Recuperação Judicial (ID’s 97706178 dos autos de origem), foi nomeado pelo mesmo Administrador Judicial para as recuperandas, com incumbência de classificar os créditos objeto das ações de despejo em curso. Neste tocante, o mesmo indicou os
aluguéis vencidos até a data do respectivo provimento recuperacional como créditos concursais
.

A questão, portanto, esbarra em entendimento já pacificado no Tribunal da Cidadania e nos Tribunais Pátrios. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. FATO GERADOR POSTERIOR. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO REGIME CONCORRENCIAL. DESCABIMENTO. TEMA 1051 DO STJ. 1. "
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
" (
Tema Repetitivo n. 1 .051 do STJ
, Relator RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Segunda Sessão, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJe de 17/12/2020). 2. Como
o fato gerador do crédito ocorreu depois do deferimento da recuperação judicial
e da homologação do plano de credores, o que inviabiliza a novação,
a verba não se submete ao plano concursal previsto no art. 49 da Lei da Lei nº 11.101/2005
. 3. O STJ já havia decido que "homologado o quadro-geral de credores, a única via para o credor pleitear a habilitação de seu crédito é a judicial, mediante a propositura de ação autônoma que tramitará pelo rito ordinário e que deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional" (REsp nº 1840166/RJ (2019/0288552-7), Terceira Turma, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/12/2019 e Data de Publicação: DJ de 13/12/2019). 4. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07140964120228070000 1432625, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/06/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

Neste contexto, conquanto a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firme orientação no sentido de que, em regra, a ação de despejo contra sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal (STJ - AgInt no CC: 173728 PR 2020/0184151-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO; AgInt no CC: 207657 PE 2024/0316764-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/11/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO), o cenário fático e jurídico se altera substancialmente quando os débitos locatícios pregressos são classificados como concursais.

Portanto, a expressa qualificação desses valores como concursais inviabiliza que a falta de pagamento pretérito sirva como vetor para a desocupação forçada sumária, sob pena de esvaziamento da eficácia protetiva do plano de soerguimento.

Deste modo, a subsistência da medida liminar de despejo baseada estritamente no inadimplemento de parcelas concursais configuraria severa quebra da paridade entre os credores e obstáculo injustificado à preservação da atividade empresarial.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, para restar indeferida a liminar de despejo.

3. CONCLUSÃO

Portanto, a reforma da decisão agravada se justifica, tanto pela inobservância dos requisitos específicos da Lei do Inquilinato quanto pela superveniente submissão dos débitos locatícios ao regime concursal da recuperação judicial das Agravantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar de despejo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 26/05/2026:

Acompanho o E. Relator.